Tribunal: TJDFT
Processo: 0730325-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração, interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra o acórdão proferido contra o acórdão proferido no agravo de instrumento (ID 63246274), cuja ementa recebeu a seguinte redação: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE MENSALIDADE. INEXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO. NEGATIVA DE INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CASSAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ANÁLISE APROFUNDADA NA 1a INSTÂNCIA. CABIMENTO. 1. Cinge-se a presente demanda em analisar a possibilidade de revogação da decisão combatida que determinou que a parte agravante/ré se abstivesse de cobrar a mensalidade vencida em maio de 2024, bem como de incluir o nome da parte agravada/autora em cadastros de inadimplentes, em razão de tais obrigações. 2. Corrobora-se o entendimento do Juízo a quo, uma vez que o plano de saúde foi cancelado no dia 25/03/2024 e a ré efetuou a cobrança das mensalidades dos meses de abril e maio de 2024, sendo a exigibilidade do pagamento, em princípio, carecedora de amparo jurídico, na medida em que rescindido o contrato, não há mais prestação de serviços. 3. Entende-se que a matéria merece uma análise mais aprofundada, quando for propiciado o devido contraditório na instância de origem, o que não se revela adequado nessa instância recursal, uma vez que aqui não se tratará do mérito da demanda de origem, o que perfaz, nesse exame, a permanência da dúvida quanto a probabilidade do direito, no que se refere à cassação da liminar concedida na origem. 4. Não se reputa que exista iminente lesão patrimonial da parte agravante que possa ser de difícil ou impossível reparação, uma vez que eventual irresignação posterior poderá ser resolvida no momento oportuno, quando lhe será possível exigir suas possíveis perdas e danos. 5. Recurso conhecido e desprovido. Em seu recurso o embargante/agravante informa que, antes mesmo de julgado o agravo de instrumento, em 24/10/2024, foi proferida sentença na instância de origem homologando o acordo realizado entre as partes. Dessa forma, entende que o agravo de instrumento deve ser julgado prejudicado. DECIDO. De fato, da análise dos autos de origem, observa-se que em 24/10/2024 foi proferida sentença que homologou o acordo apresentado pelas partes. A sentença foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID 215613129 dos autos originários): “(...)Trata-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum proposta por CARLA LEONE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA em face de UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, devidamente qualificados nos autos em epígrafe. No ID 215491361, as partes apresentaram acordo, requerendo sua homologação. A petição foi juntada pelo Réu, mas também foi assinada pelo advogado da Autora. É o relatório. Fundamento e decido. As partes são capazes e os direitos debatidos são disponíveis. Verificados os termos do acordo proposto, identifico que seu objeto é lícito e a forma adotada é compatível com as finalidades almejadas. Ante o exposto, homologo o acordo de ID 215491361, determinando que seus termos sejam fielmente cumpridos. Fica o mérito julgado, nos termos do art. 487, inc. III, al. “b”, do Código de Processo Civil. Custas processuais remanescentes dispensadas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Honorários conforme o acordo. O trânsito em julgado ocorre na mesma data de assinatura da presente sentença, diante da renúncia das partes ao prazo recursal. Na ausência de pendências, após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias, remetam-se os autos ao arquivo. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se”(...). Nesse quadrante, entendo que assiste razão ao embargante/agravante, uma vez que o julgamento do agravo de instrumento se deu em 05/11/2024, quando já havia sentença homologatória de acordo proferida nos autos da origem. Assim, considerando a transação realizada entre as partes e homologada por sentença, houve perda superveniente de objeto do agravo de instrumento. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.